Tribunal: TJPA
Processo: 0800518-71.2018.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-10-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800518-71.2018.8.14.0062

APELANTE: MUNICIPIO DE TUCUMA

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0800518-71.2018.8.14.0062

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE TUCUMÃ

RECORRIDO: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). ILUMINAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. AMPLIAÇÃO DO PARQUE DE IP SEM COMUNICAÇÃO À CONCESSIONÁRIA. PROVAS DOCUMENTAIS SUFICIENTES. ÔNUS PROBATÓRIO DO MUNICÍPIO NÃO CUMPRIDO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Ação monitória ajuizada por
Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A.
(antiga CELPA) contra o
Município de Tucumã
, objetivando a cobrança de valores relativos a
Consumo Não Registrado (CNR)
, apurados após levantamentos técnicos realizados nos anos de 2014, 2015 e 2017, que constataram
acréscimo de 315 pontos de iluminação pública
e consequente aumento de consumo de energia elétrica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se a concessionária comprovou o fato constitutivo de seu direito — aumento de consumo decorrente da ampliação do parque de iluminação pública — e se o Município apresentou prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação de pagamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

As faturas e levantamentos técnicos juntados pela concessionária, acompanhados das notificações administrativas e da presença de prepostos municipais nas medições, constituem
prova escrita suficiente
para embasar a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.

4.

Compete ao Município, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, o que não ocorreu, pois
não apresentou prova capaz de afastar o débito ou de infirmar os levantamentos realizados
.

5.

O argumento de que a ampliação da rede de iluminação pública seria de responsabilidade exclusiva do Município (Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 451 e 453) não afasta a obrigação de
pagar pela energia efetivamente consumida
, sob pena de
enriquecimento ilícito do ente público
.

6.

O conjunto probatório evidencia que o fornecimento de energia foi prestado e usufruído pelo Município, restando
incontroversa a relação contratual (Contrato nº 20132439409184)
e o inadimplemento dos valores apurados.

7.

A sentença de primeiro grau analisou adequadamente a prova e o direito aplicável, estando em harmonia com a jurisprudência e com o parecer do Ministério Público, que opinou pelo desprovimento do recurso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso de apelação
conhecido e desprovido
.

Tese de julgamento
:

1.

A concessionária de energia elétrica pode propor ação monitória para cobrança de valores decorrentes de consumo não registrado (CNR) devidamente comprovado por levantamentos técnicos e faturas.

2.

A ampliação do parque de iluminação pública pelo Município sem prévia comunicação à concessionária autoriza a cobrança do consumo adicional de energia.

3.

O Município, na condição de consumidor, responde pelo pagamento da energia efetivamente fornecida e não pode se eximir da obrigação sob o argumento de que realizou a expansão da rede física de iluminação pública.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 373, II, 487, I e 700; Resolução ANEEL nº 414/2010, art. 165; Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 451 e 453.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Apelação Cível nº 1003329-62.2022.8.26.0024, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, 8ª Câmara de Direito Público, j. 15.04.2024; Parecer do MPPA, 15ª Procuradoria de Justiça Cível, Rel. Procurador Waldir Macieira da Costa Filho, j. 06.08.2025.

Vistos, etc.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER
e
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, nos termos do voto da Relatora.

Sessão Ordinária do
Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início
aos nove dias do mês de outubro de 2025.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo Município de Tucumã, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã/PA, que nos autos da Ação Monitória proposta por Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A., julgou procedente o pedido autoral, rejeitando embargos monitórios e constituindo título executivo judicial, com condenação do réu ao pagamento das faturas descritas na decisão, acrescidas de juros e correção, bem como honorários de 10% (dez por cento).

Historiando os fatos, a Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. ajuizou a ação suso mencionada, instruindo-a com prova escrita sem eficácia executiva, para exigir do Município de Tucumã o pagamento de três faturas de energia elétrica relacionadas a Consumo Não Registrado (CNR), alegadamente decorrentes de ampliação do parque de iluminação pública municipal: (i) Fatura nº 01-20154134647381-4, mês 09/2014, valor de R$ 211.465,55 (duzentos e onze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos); (ii) Fatura nº 610009006853, mês 06/2016, valor de R$ 86.115,43 (oitenta e seis mil, cento e quinze reais e quarenta e três centavos); e (iii) Fatura nº 0201710002571597, mês 10/2017, valor de R$ 252.854,45 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos).

A autora narrou a existência de contrato de fornecimento de energia elétrica nº 20132439409184 com o Município, bem como a realização de levantamentos de campo (2014, 2015, 2016 e 2017) que teriam identificado incremento de pontos/luminárias e aumento de consumo, com subsequente notificação administrativa do ente público.

Em sede de embargos monitórios, o Município alegou ausência de amparo contratual e de prova do aumento de consumo. Realizada tentativa de conciliação infrutífera e instadas as partes sobre provas, o juízo indeferiu a produção por reputá-la desnecessária e julgou o mérito. Em síntese, pediu a autora a condenação ao pagamento das faturas CNR acima discriminadas, com atualização e encargos, e a constituição do título executivo judicial, além de honorários.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença (ID 19086722), que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto e tudo mais que nos autos consta, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, REJEITANDO OS EMBARGOS MONITÓRIOS, na forma do artigo 487, I do Código de Processo Civil, de modo que fica, de pleno direito, constituído o título executivo judicial, nos termos do artigo 702, §8º do Código de Processo Civil, nos valores de: R$ 211.465,55 referente a fatura nº 01-20154134647381-4, R$86.115,43 referente a fatura nº 610009006853 e R$ 252.854,45 referente a fatura nº 0201710002571597, com incidência de juros e correção desde o vencimento dos títulos. Pelo ônus de sucumbência, condeno o requerido/embargante ao pagamento de honorários advocatícios na proporção de 10% (dez por cento) do valor da condenação (artigo 85, §3º, do CPC). Sem condenação em custas processuais ante a isenção do artigo 40, inciso I, da Lei nº 8.328/2015. Intimem-se as partes desta decisão. Havendo recurso, certifique-se a tempestividade e, após, intime-se a parte recorrida para contrarrazões no prazo legal, remetendo-se os autos, em seguida, à instância ad quem. Não havendo recurso, intime-se a parte autora/embargada para requerer o cumprimento da sentença nos termos do art. 513 e ss. juntando memória discriminada e atualizada dos cálculos.”

Inconformado com a sentença, o Município de Tucumã interpôs recurso de apelação (ID 19086728). Inicialmente, em suas razões, sustentou a tempestividade do apelo e requereu o recebimento do recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Posteriormente, o apelante aduziu que a concessionária ancorou a cobrança em “recontagem” de pontos de iluminação e em suposta ampliação do parque de IP, acompanhada por preposto municipal, mas que tais fatos, por si, não comprovariam aumento de consumo.

No mérito, o Município desenvolveu, em essência, três linhas: (i) a inexistência de obrigação de indenizar pela expansão do parque de IP, por ser responsabilidade do ente municipal (art. 451 e art. 453 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021), defendendo que a mera ampliação com uso de postes/infraestrutura não autoriza cobrança pela ocupação; (ii) a ausência de demonstração de efetivo aumento de consumo de energia correspondente ao acréscimo de pontos de iluminação, pois as cartas/levantamentos anexos não trariam memória descritiva transparente das bases de cálculo; e (iii) a invalidade dos “processos de atualização” por desatendimento ao art. 463, § 5º, da Resolução nº 1.000/2021 (falta de relatório, cronograma, memória de cálculo reproduzível, período, tarifas, etc.). Com base nisso, pugnou pela total improcedência da ação monitória.

Ainda, o apelante explicitou que, mesmo reconhecendo-se aumento no número de pontos, isso não implicaria, automaticamente, majoração de consumo, frisando a inexistência, nos documentos da concessionária (IDs 19086627, 19086633 e 19086637), de elementos mínimos de transparência exigidos pela regulação setorial para a cobrança de diferenças (CNR). Por derradeiro, requereu, subsidiariamente, a minoração dos honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) para 8% (oito por cento), nos termos do art. 85, § 3º, II, do CPC, por ultrapassar o valor da condenação o patamar de duzentos salários-mínimos.

Foram apresentadas contrarrazões pela Concessionária (ID 19086733). Em preliminar, a parte apelada arguiu a intempestividade do recurso de apelação, com base em Certidão de Trânsito em Julgado (ID 19086724), e sustentou que, se recebido o apelo, fosse apenas no efeito devolutivo.

No campo da dialeticidade, alegou ausência de impugnação específica à sentença (art. 1.010, III, CPC). No mérito, defendeu a manutenção integral da sentença, salientando que a controvérsia versa sobre Consumo Não Registrado (CNR), e não sobre indenização por ocupação de postes, e que o Município teria reconhecido incremento de pontos no parque de IP, com cobrança subsequente nos meses seguintes. Ao final, requereu o não conhecimento do recurso e, superada a preliminar, seu desprovimento, com manutenção dos honorários em 10% (dez por cento).

Após a regular redistribuição do feito, o processo veio à minha relatoria e, através da decisão de ID 21757952, recebi o recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo e determinei o encaminhamento dos autos ao Órgão Ministerial, na condição de
custos legis
, objetivando exame e parecer.

O Ministério Público, por meio do parecer do Procurador de Justiça Waldir Macieira da Costa Filho (ID 28953026), manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso de Apelação Cível. Em juízo de admissibilidade, confirmou a presença dos requisitos para conhecimento da apelação. No mérito, examinou a prova documental (contrato nº 20132439409184; faturas/planilhas; cartas/levantamentos de 2014, 2015 e 2017) e concluiu que a autora comprovou o vínculo e as diferenças de consumo decorrentes da ampliação do parque de IP, enquanto o Município não demonstrou fato impeditivo, modificativo ou extintivo (art. 373, II, CPC).

É o relatório.

VOTO

O recurso de apelação preenche os requisitos legais de admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou desacerto da sentença que julgou procedente a ação monitória proposta pela Equatorial Pará Distribuidora de Energia S.A. contra o Município de Tucumã, reconhecendo como devidas as faturas de consumo de energia elétrica no montante de R$ 211.465,55 (duzentos e onze mil, quatrocentos e sessenta e cinco reais e cinquenta e cinco centavos), R$ 86.115,43 (oitenta e seis mil, cento e quinze reais e quarenta e três centavos) e R$ 252.854,45 (duzentos e cinquenta e dois mil, oitocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e cinco centavos), com rejeição dos embargos monitórios e constituição de título executivo judicial.

Em suas razões, o Município alega que não houve prova suficiente do aumento de consumo e que as faturas decorreriam unicamente de estimativas da concessionária. Aponta ausência de documentação mínima exigida pela Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, como cronograma, memória de cálculo, tarifas aplicadas, e sustenta que a cobrança não encontra respaldo contratual ou técnico.

Entretanto, como bem assentado na sentença de origem, corroborada pelas contrarrazões apresentadas, a concessionária comprovou a realização de levantamentos técnicos nos anos de 2014, 2016 e 2017, com acompanhamento de preposto do ente municipal, notificações regulares e ausência de impugnação administrativa. Os documentos demonstram a adição de 315 (trezentos e quinze) pontos de iluminação e consequente acréscimo de 18.601 kWh (dezoito mil, seiscentos e um quilowatts-hora), correspondendo ao Consumo Não Registrado - CNR.

Conforme apontado na sentença prolatada, o Município foi formalmente notificado das alterações e, mesmo diante disso, não apresentou impugnação administrativa nem produziu prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, conforme impõe o art. 373, II do CPC.

A responsabilidade do Município pelas expansões em seu parque de iluminação pública é clara e decorre tanto da Resolução ANEEL nº 414/2010 quanto dos contratos celebrados com a concessionária. Não há nos autos qualquer prova de que a cobrança não reflita o consumo real.

A argumentação recursal limita-se a contestar genericamente a validade das faturas e dos levantamentos técnicos, sem apresentar elementos probatórios que infirmem a robustez da prova carreada pela concessionária.

O Ministério Público do Estado do Pará, em seu parecer, também opinou de forma expressa pelo desprovimento do recurso de apelação, reconhecendo que a concessionária comprovou o vínculo contratual (Contrato nº 20132439409184), a efetiva prestação do serviço, a existência das faturas e as notificações recebidas por secretários municipais à época. Destacou, ainda, que os artigos 451 e 453 da Resolução ANEEL nº 1.000/2021, invocados pelo apelante, dizem respeito à responsabilidade do Município pela expansão da rede física, e não afastam sua responsabilidade pelo pagamento da energia efetivamente consumida.

De fato, o fundamento da cobrança repousa na contraprestação pelo fornecimento de energia consumida, não sobre os custos de implantação da infraestrutura. A prestação do serviço está documentada e é incontroversa, restando ao Município, na qualidade de consumidor, a obrigação de honrar os valores cobrados, sob pena de enriquecimento sem causa, vedado pelo ordenamento jurídico.

De igual modo, a sentença está devidamente fundamentada na jurisprudência consolidada sobre a validade das ações monitórias baseadas em faturas de consumo, especialmente quando acompanhadas de levantamentos técnicos e de documentos com anuência da parte devedora, como é o caso. Vejamos um julgado do TJSP acerca do tema:

APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. Não configuração. Pedido de prova pericial contábil. Ausência de pedido expresso de produção da prova técnica. Inexistência de resistência detalhada sobre o alegado excesso de execução. Prevalência do princípio da livre convicção motivada ou persuasão racional. Adequação e regularidade do ato processual. Nulidade não reconhecida. A motivação empregada pelo julgador considera a suficiência dos meios de prova produzidos. Matéria de fato solucionada com a apreciação dos documentos. JULGAMENTO "EXTRA PETITA". Não ocorrência. Alegação de que a sentença não poderia condenar a parte ao pagamento de multa de 2% prevista na legislação correlata em razão da ausência de pedido. Multa incluída no cálculo da credora e do Município devedor. Controvérsia posta dirimida pelo juízo. Objeção rejeitada.
COBRANÇA. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. INADIMPLEMENTO. Causa de pedir informa a crise de adimplemento e a existência de prova escrita qualificada para o ajuizamento da monitória. A fatura de energia elétrica com indicação do consumo é documento idôneo para o processamento da monitória. Aplicação do artigo 126 da Resolução ANEEL 414/2010, que prevê a multa de 2%, juros de mora de 1% e correção monetária pelo IGPM. Sentença de rejeição dos embargos mantida. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 1003329-62 .2022.8.26.0024 Andradina, Relator.: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 15/04/2024, José Maria Câmara Junior; Órgão Julgador: 8ª Câmara de Direito Público; Foro de Andradina - 2ª Vara; Data do Julgamento: 15/04/2024; Data de Registro: 15/04/2024), Data de Publicação: 15/04/2024)

Este precedente valida a ação monitória com base em documentos semelhantes aos apresentados pela Equatorial Pará e atribui ao devedor o ônus de uma contraprova robusta.

Assim, os fundamentos da sentença permanecem hígidos, não havendo elementos que justifiquem sua reforma.

DISPOSITVO

Ante todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo-se
integralmente a sentença recorrida
, por seus próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 17/10/2025